Tribunal: STF
Processo: RE 96657
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PESSOAL EM ESTRADA DE FERRO.
CULPA CONTRATUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO DOS HONORARIOS EM
PERCENTUAL SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E UM ANO DAS
VINCENDAS, CONSOANTE OS ARTS. 20, PARAGRAFO 3., C/C ART. 260 DO CPC.